Tribunal: TJMT
Processo: 1029176-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029176-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), CAIO SPOTTI GRECO - CPF: 056.402.131-83 (AGRAVANTE), LUIZ APARECIDO GRECO - CPF: 474.594.689-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade. Citação Por Edital. Válida. Penhora de Pequena Propriedade Rural. Impenhorabilidade não Comprovada. Título Líquido, Certo e Exigível.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em sede de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou Exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a citação por edital é nula;
(ii) estabelecer se o título executivo é certo, líquido e exigível;
(iii) analisar se a pequena propriedade rural é impenhorável e goza de proteção legal.

III. Razões De Decidir

3. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, cabível para apreciação de matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. Nos termos do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004 e do artigo 784, XII, do CPC, a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível.

5. É válida a citação por edital quando demonstrado o exaurimento das diligências de localização do devedor, por meio de Aviso de Recebimento, com o deslocamento de Oficial de Justiça.

6. Nos termos do artigo 833, VIII, do CPC, o reconhecimento da impenhorabilidade exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, mas também que seja explorado pela família.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo do débito atualizado constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

2.

A citação por edital é válida quando exauridas, sem êxito, as tentativas de localização do devedor por meios ordinários.

3.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de que o imóvel é explorado diretamente pela família e indispensável à sua subsistência.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 239, §1º; 256, II e §3º; 783; 784, XII; 833, VIII; Lei n. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/04/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2346594/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/12/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/10/2022; STJ, REsp n. 1.929.519/SP, DJe 24/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029176-53.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Caio Spotti Greco e Luiz Aparecido Grego
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1004689-08.2019.8.11.0007, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os Agravantes sustentam a nulidade da citação por edital.

Defendem a impenhorabilidade da fração ideal do imóvel penhorado por se tratar de pequena propriedade rural explorada em regime familiar, bem como a inexequibilidade do título por falta de certeza, liquidez e exigibilidade.

Pleiteiam o provimento do Recurso e o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com a declaração da inexequibilidade do título e a extinção da Execução.

Subsidiariamente, pugna pela nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e, por conseguinte, o levantamento da indisponibilidade sobre a fração do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 310476892).

Contraminuta juntada no Id. 312949888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Caio Spotti Greco e Luiz Aparecido Grego
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1004689-08.2019.8.11.0007, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT.

A Execução foi proposta pela Cooperativa em 28/10/2019, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário emitida pelos Recorrentes.

No curso da Execução, foram promovidas diversas diligências judiciais e extrajudiciais com o objetivo de localizar os executados, todas restaram infrutíferas. Houve tentativas de citação por meio de Aviso de Recebimento (AR) e por Oficial de Justiça, igualmente sem êxito.

Diante da frustração das tentativas de citação pessoal, a exequente requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo Juízo de origem, com a publicação do edital.

Decorrido o prazo legal sem manifestação dos Executados, foi lavrada certidão de decurso de prazo em 08/09/2022, ocasião em que o Julgador singular nomeou Curador Especial.

Com o início dos atos expropriatórios, e após novas diligências, foi decretada a indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 42.167, do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, mediante consulta ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Ciente, os Executados apresentaram Exceção de Pré-executividade. Alegaram nulidade de citação por edital, em razão da falta de exaurimento de diligências. Defenderam a impenhorabilidade do imóvel, uma vez que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Além disso, sustentam a inexequibilidade do título, sob o argumento de que a Cédula de Crédito Bancário que lastreia a Execução não tem os requisitos formais e materiais exigidos por lei para ser considerada Título.

O Juiz singular rejeitou a Objeção, reconheceu a validade da citação por edital, manteve a indisponibilidade e afastou a alegação de inexequibilidade do título.

Inconformados, os Executados interpuseram este Recurso de Agravo de Instrumento, no qual reitera as teses sustentadas na Exceção de Pré-executividade.

A Exceção de Pré-executividade é aceita pela jurisprudência como meio excepcional de defesa, restrita a matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

A propósito: AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.

No caso, embora as matérias suscitadas pelos Recorrentes, nulidade da citação, inexequibilidade do título e impenhorabilidade da pequena propriedade rural, possam ser apreciadas em sede de Exceção de Pré-executividade, as teses não se sustentam.

Quanto à alegação de inexequibilidade do título, não assiste razão aos Recorrentes, pois a Execução se encontra amparada em Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei n. 10.931/04.

Da mesma forma, o artigo 784, XII, do Código de Processo Civil reconhece como título executivo extrajudicial todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Além disso, a petição inicial foi instruída com cópia da cédula e demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, contendo identificação do contrato, datas de liberação dos valores, amortizações parciais, encargos pactuados e evolução mensal do saldo.

Portanto, o título exequendo atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelo artigo 783 do CPC.

No tocante à nulidade da citação por edital, também não procede a insurgência. Na hipótese, foram promovidas diversas diligências para localização dos Recorrentes, desde expedição de Aviso de Recebimento (AR), como também por meio de Oficial de Justiça. Além disso, foram feitas consultas aos sistemas conveniados com o Poder Judiciário, bem como expedido ofícios, porém todas sem êxito.

Somente após exauridas essas tentativas foi deferida a citação por edital, medida excepcional, porém legítima, nos termos do artigo 256, II e § 3º, do CPC, que a admite quando o réu se encontra em local incerto ou ignorado. Assim, considera-se exauridas as tentativas de localização, o que permite a citação por edital.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital
(STJ - AgInt no AREsp: 2346594 MG 2023/0123957-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

Ainda que houvesse vício no ato, o comparecimento espontâneo dos Recorrentes, com a apresentação de defesa supriu eventual nulidade de citação, conforme pacífico entendimento do STJ.

A propósito:
o comparecimento da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de curador especial
(AgInt no AREsp nº2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

O mesmo entendimento encontra disposto no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.

No caso concreto, os Recorrentes não apenas tiveram ciência inequívoca da existência da Execução, como exerceu de forma plena o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, não vislumbro qualquer prejuízo processual aos Recorrentes, tampouco violação ao devido processo legal.

Por fim, no que se refere à alegada impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o argumento igualmente não se sustenta.

Com efeito, embora o artigo 833, VIII, do CPC e o artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, assegurem a proteção da pequena propriedade rural trabalhada pela família, essa impenhorabilidade depende de prova de que o imóvel é explorado diretamente pelo núcleo familiar e indispensável à sua subsistência.

No caso, os Recorrentes se limitaram a juntar nota fiscal de venda de produtos agrícolas, cujo endereço não coincide com aquele constante da matrícula do imóvel objeto da indisponibilidade, além de uma declaração que informa ser associado uma feira do Município.

Esses documentos, embora indiquem a profissão do Recorrente Luiz Aparecido Greco, não demonstram que o bem penhorado é utilizado na atividade familiar, tampouco que constitui pequena propriedade rural nos termos legais.

A prova apresentada é insuficiente para comprovar os requisitos cumulativos da impenhorabilidade, de forma que não é possível presumir a proteção legal sem demonstração concreta da exploração direta e da destinação à subsistência da família.

Assim, não há razões para afastar a indisponibilidade que recai sobre o bem.

Nesse sentido:
A proteção conferida à pequena propriedade rural é calcada na garantia da subsistência do devedor e de sua família. Nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, o reconhecimento da impenhorabilidade
exige não apenas que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, mas também que seja explorado pela família
. (STJ - REsp: 1929519 SP 2020/0268046-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reparos, uma vez que está em consonância com a jurisprudência.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025